Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-29.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600252-29.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600252-
29.2024.6.16.0043 que, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito relativamente ao autor Partido Liberal Guarapuava,
bem como julgou improcedente o pedido inicial formulado por Eleição 2024 Denilson Baitala
Prefeito. (Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela inibitória proposta pelo Partido
Liberal - Guarapuava/PR, Germano Toledo Alves e Eleição 2024 Denilson Baitala, com fulcro no
artigo 73 da Lei 9.504/97, em face de Celso Fernando Goes, alegando em síntese que o
representado ocupa o cargo eletivo do executivo municipal e, por diversas vezes publicou vídeos
em suas redes sociais, em especial em seu instagram em locais da repartição pública (gabinete do
Prefeito na Prefeitura Municipal) para divulgação e comemoração de atos oficiais). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192445
11/11/2024
11:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44192445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.421

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600252-29.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565

Num. 44192445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
USO DE GABINETE DO PREFEITO
PARA ATOS POLÍTICOS. LOCAL DE
ACESSO
RESTRITO.
UTILIZAÇÃO
EFETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a Representação movida contra prefeito
municipal, por suposta prática de conduta
vedada consistente no uso de seu gabinete
para realização de atos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se houve a prática de conduta
vedada, prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, pelo uso de espaço público
(gabinete do prefeito) para a realização de
atos com conotação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de conduta vedada requer
o uso efetivo e inequívoco de bem público
em benefício de postulante ou candidato, o
que ultrapassa a mera captação de imagens,
exigindo
utilização
que
favoreça
a
campanha.
4. As imagens e publicações demonstram o
uso do gabinete com mobiliário e símbolos
oficiais, além de frases de apoio ao
recorrido, indicando reuniões com clara
intenção eleitoral.
5. Configura-se a violação ao art. 73, I, da
Lei das Eleições o uso de bens públicos cujo
acesso é restrito para a prática de atos que

Num. 44192445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
possam
desequilibrar
a
igualdade
de
oportunidades entre candidatos, ainda que
em período anterior ao autorizado para
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento: O uso do gabinete do
prefeito
municipal
para
reuniões
com
finalidades eleitorais configura a conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97,
sempre
que
comprovada
a
promoção de apoio político em espaço
público de acesso restrito, caracterizando
vantagem indevida ao candidato.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I e §§ 2º e 4º; Resolução
TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
RP nº 060053464, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 08/04/2021; TRE/PR,
REl nº 060004766, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, DJE 19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por DENILSON BAITALA, contra a
sentença do Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que julgou improcedente
a Representação por ele movida contra CELSO FERNANDO GOES, em virtude

Num. 44192445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
da suposta prática de conduta vedada, consistente no uso das instalações do
gabinete do prefeito municipal para a prática de propaganda eleitoral antecipada.
Na origem, o ora recorrente, conjuntamente com o órgão municipal do Partido
Liberal - PL, ajuizou Representação Eleitoral com fundamento na prática de
suposta conduta vedada pelo recorrido, atual prefeito municipal de Guarapuava e,
à época, candidato à reeleição.
Após o processamento da ação, o juízo a quo extinguiu o processo quanto ao
Partido Liberal - PL, dada sua ilegitimidade ativa, ao passo que julgou
improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da inexistência de atos de
campanha nas imagens captadas dentro do gabinete do prefeito municipal, eis
que ausente pedido de voto (id. 44057054).
Nas razões de id. 44057061, alega o recorrente que resta comprovado nos autos a
realização de “reuniões políticas no espaço público em período anterior ao
permitido pela legislação”, que se constituíram de “atos de campanha em que as
partes oficializaram apoio ao representado”.
Aduz que o juízo a quo levou em consideração atos oficiais para fundamentar sua
decisão pela inexistência de uso indevido do espaço público, ao invés de se valer
das imagens que, no seu entender, consubstanciam atos de campanha.
Argumenta, ainda, que as fotografias publicadas pela imprensa dão conta de
apoios políticos negociados pelo recorrido dentro do gabinete do chefe do
Executivo, configurando o desvio vedado pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de “compelir o
representado, ora recorrido, às sanções previstas no artigo 20 da resolução tse
23.735/2024, dentre elas a aplicação de multa, cassação do registro se o
julgamento chegar à época respectiva, e outras aplicáveis”.
Em contrarrazões de id. 44057069, o recorrido defende a manutenção da
sentença a quo, sob o fundamento de que “o caso trata-se da mera captação de

Num. 44192445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
imagens para ilustrar a atuação do Recorrido”, sem qualquer “finalidade
eleitoreira do uso de bem público”.
Por tais motivos, requer, ao final, o não provimento do recurso.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do
parecer de id. 44116650, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44057058, a sentença foi publicada em 16/09/2024
(segunda-feira), sendo o recurso interposto no dia seguinte (id. 44057061), razão
pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, verifica-se que a intimação para sua
apresentação deu-se em 19/09/2024 (id. 44057067 - quinta-feira), sendo a peça
processual protocolada também no dia seguinte (id. 44057069), atendendo,
assim, ao critério temporal.

II - Mérito

Por primeiro, consigo que, a despeito da nomenclatura dada à ação pela parte ora
recorrente, não se está a discutir nos autos a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada, mas sim a suposta prática de conduta vedada pelo recorrido, nos

Num. 44192445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
A nominação errônea da ação, no entanto, não trouxe prejuízo processual, na
medida em que o juízo eleitoral observou, corretamente, o rito processual
especial do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (ids. 44056985 e 44057003).
A controvérsia estabelecida no presente recurso está em definir se, das imagens
contidas no id. 44056979 extrai-se a prática da conduta vedada descrita no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97 pelo recorrido, consistente no uso do espaço do gabinete
do prefeito municipal para a promoção de atos de campanha.
Que as imagens objeto da demanda foram captadas dentro do gabinete do
prefeito de Guarapuava é incontroverso nos autos, restando a análise quanto à
ilicitude das reuniões por elas registradas.
Referida conduta vedada é assim descrita pela Lei nº 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de
transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art.
76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e
Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para
realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha,
desde que não tenham caráter de ato público.

Segundo a sedimentada jurisprudência desta Corte, "o que o dispositivo legal
acima citado veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e

Num. 44192445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
não a simples captação de imagens de bem público" (TRE/PR, RP 060053464,
Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 08/04/2021).
A sentença recorrida entendeu por ausente a irregularidade apontada na inicial
sob os seguintes fundamentos:

A inicial atribui ao representado, candidato à reeleição, a utilização de bem
público, consistente no gabinete do Executivo Municipal para realização de
propaganda eleitoral, inclusive, extemporânea.
Dos elementos trazidos nos autos, é de se verificar que restou comprovada
pelas fotos juntadas que o representado aparece em várias fotos em seu
gabinete, o que é inequívoco, pois, nas várias postagens há características
comuns entre as imagens. Ademais, não houve negativa por parte do
requerido de que as fotos trazidas com a inicial estão ambientadas no gabinete
do executivo municipal.
Desse modo, observam-se das fotos juntadas várias imagens captadas no
interior do gabinete do executivo municipal, tanto do prefeito atual (IDs
123089643; 123089642), ora representado, quanto do ex-prefeito (IDs
123089649; 123089648), em várias ocasiões, retratando o cotidiano do
gabinete, como conversas/encontros com deputados (123089642, p 3),
vereadores (ID 123089643), visitantes (representante da "Marcha para Jesus -
123089642, p. 1; 123089642, p. 6 - Tour 2023 - Guarapuava), entre outros
atos, como foto do representado com o prêmio Prefeito Destaque 2023 (ID
123089642, p. 2).
Não há como proibir que o prefeito municipal, ora representado, a quem não
se impõe a desincompatilização, no exercício de seu mandato, possa receber
pessoas, sejam autoridades, pessoas de movimentos e entidades, além de
simpatizantes ou mesmo pessoas comuns.
Não obstante o encontro do representado com simpatizantes em seu gabinete,
não restou comprovado nos autos que o espaço mencionado foi utilizado para
a campanha eleitoral, seja para construir alianças políticas, seja para pedir
votos ou mesmo para qualquer outro ato que pudesse influenciar o eleitor,
desequilibrando a disputa eleitoral.
A prova produzida se restringe a imagens captadas no gabinete do ora
representado, não tendo sido capaz de demonstrar o alegado, ou seja, de que o
bem público, - gabinete do prefeito - foi utilizado em seu benefício como
candidato à reeleição.

Num. 44192445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
A prova oral, de igual modo, não comprova as alegações iniciais. Foi ouvido
o informante GUILHERME JASKULSKI ORTIZ, que é assessor do
representado e, nessa condição, disse não ter conhecimento que o gabinete foi
usado para fins eleitorais, tendo ele salientado que não tem acesso à agenda
do ora representado e que receberam orientações quanto à proibição da
prática de atos eleitorais na prefeitura. Por sua vez, explicou que na foto em
que aparece com o representado com mais duas pessoas, estas são vereadores
- Saulo e Cristóvam (ID 123089643, p. 2), tendo asseverado que o referido
encontro não se constituiu em ato formal de apoio ao prefeito.
De se pontuar, ademais, que não se ignoram as publicações em que se
utilizaram fotos do prefeito em seu gabinete com supostos apoiadores, mas
isso, por si só, não comprova que eventuais alianças políticas tenham sido
construídas no interior do gabinete.
De tudo o que se disse, portanto, não ficou cabalmente demonstrada nenhuma
das condutas vedadas previstas no artigo 73, da Lei 9.504/97, como alegado
na inicial.
(...)
Como já mencionado não se comprovou a utilização de bem público para fins
de campanha eleitoral, nem tampouco publicidade institucional, a qual,
ademais, sequer foi objeto de descrição detalhada na inicial.
De outro lado, em observação às imagens juntadas, não há em nenhuma delas
algum pedido explícito de voto, nem mesmo extemporâneo, como faz crer a
parte autora.
Desse modo, ainda que tenham sido juntadas publicações anteriores ao
período em que se permite a propaganda eleitoral (a partir de 16 de agosto do
ano da eleição - art. 2º, da Res. 23.610/2019), em nenhuma delas há pedido
explícito de votos, conforme conceituação mencionada.
Por fim, convém consignar que, embora na inicial se faça menção a vídeos,
não houve a produção de tal tipo de prova nos autos.
Por todas essas razões e, considerando, ainda o pronunciamento ministerial
retro, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito relativamente ao autor
PARTIDO
LIBERAL
GUARAPUAVA,
bem
como
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por ELEIÇÃO 2024
DENILSON BAITALA PREFEITO.

Dos autos constam prints de publicações feitas em redes sociais de terceiros,
contendo fotografias destes ao lado do recorrido dentro de seu gabinete na

Num. 44192445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
prefeitura municipal de Guarapuava (id. 44056979).
O contexto das reuniões realizadas, embora não esclarecido de forma
pormenorizada, é nitidamente eleitoral, dada a utilização de frases como "juntos
pelo melhor de Guarapuava", "Partido Novo declara apoio a Celso Góes sempre
pensando em Guarapuava", "#EUTOCOMELE O trabalho não pode parar",
"estou contigo e vamos pra rua".
Tais publicações foram divulgadas também pelo recorrido, por meio do recurso
denominado stories do Instagram.
As fotografias trazidas com a inicial no id. 44056978, conforme admitido pelo
próprio recorrente nas razões recursais, referem-se a atos oficiais do recorrido no
exercício de sua função de prefeito municipal, inexistindo conotação eleitoral.
Na fase de instrução, foi ouvido, na qualidade de informante, Gustavo Jaskulski
Ortiz (id. 44057053), assessor da prefeitura municipal de Guarapuava que,
embora tenha negado que a reunião registrada por meio da foto contida no id.
44056979, p. 2, tivesse conotação política, confirmou ser presidente do Partido
Novo, ao qual também pertenciam as demais pessoas presentes.
Ao contrário do entendimento contido na sentença, tal evidência comprova que o
gabinete do prefeito de Guarapuava era, de fato, utilizado pelo recorrido para a
discussão de temas relacionados à busca por apoio político à sua campanha pela
reeleição.
Embora a realização de reuniões para apoio político na fase de pré-campanha
seja expressamente autorizada pelo art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97, o uso de
ambiente de acesso restrito, como é o gabinete do prefeito municipal, viola
frontalmente a vedação contida no art. 73, I, da mesma lei, na medida em que
fere a isonomia entre os postulantes ao cargo eletivo.
Não se nega que esta Corte entendeu pela não configuração de conduta vedada na
captação de imagens do gabinete do prefeito municipal em julgado assim

Num. 44192445 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
ementado:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
UTILIZAÇÃO DE GABINETE DO PREFEITO PARA GRAVAÇÃO DE
VÍDEO. MERA CAPTAÇÃO DE IMAGENS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Siqueira
Campos contra sentença que julgou improcedente representação por conduta
vedada em face de Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite dos Santos,
acusados de usar o gabinete do prefeito para gravação de vídeo em apoio à
pré-campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a gravação de um vídeo
no interior do gabinete do prefeito, sem exposição de símbolos públicos ou
montagem de estrutura de propaganda, configura uso de bem público em
benefício de candidato, conforme vedado pelo art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público
sem vantagem clara e direta para a campanha.
4. O vídeo gravado no gabinete do prefeito não apresenta elementos que
configuram uso indevido de bem público, sendo uma gravação simples e
estática, sem exploração do espaço institucional ou de símbolos municipais.
5. O caso enquadra-se na exceção prevista no § 2º do art. 73 da Lei das
Eleições, não havendo ato público ou promoção indevida, apenas registro
audiovisual de encontro privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, I, da
Lei nº 9.504/1997, é necessário o uso efetivo e real de bem público em
benefício de candidato, não bastando a mera captação de imagens em local
público sem evidência de vantagem direta à campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº 326725/DF, Rel. Min. Marcelo
Ribeiro, publ. 21/05/2012

Num. 44192445 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060004766, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE
19/09/2024)

Todavia, é imprescindível distinguir as situações concretas existentes entre os
dois casos.
No voto condutor do acórdão, assim assentou o e. Relator:

No caso deste processo, um morador do município de Siqueira Campos
compareceu ao gabinete do prefeito e, na presença deste e também do vice-
prefeito, foi gravado um vídeo dizendo as seguintes palavras:
"MC, tamo aqui com os pré-candidatos Germano e Paulão aqui, sou lá da Vila Nova
onde ultimamente não tinha um lazer pra gente jogar uma bolinha, hoje tem um
campinho de futebol da hora lá, pra gente jogar, onde que rola um fut-quebrada, todo
ano aí se Deus quiser vai ter um fut-quebrada pra galera participar, tirar um lazer, e é
isso, tô aqui com esses dois amigão aqui e é isso aí, pré-candidato a prefeito de
Siqueira Campos, tamo junto.
Paulão: Obrigado, João!"
É manifesto o caráter eleitoral do vídeo, havendo expressa referência à
condição de pré-candidatos. Não se trata, por outro lado, de uma reunião
rotineira da prefeitura.
Ainda assim, não obstante o conteúdo eleitoral envolvido, não há espaço para,
a partir daí, simplesmente dizer que houve o uso do bem público em favor
dos pré-candidatos.
Há uma longa distância entre reconhecer que não se trata de um indiferente
eleitoral e carimbar o ato como conduta vedada com potencial de causar
algum desequilíbrio nas eleições.
A verdade é que o gabinete do Prefeito era irrelevante para o vídeo em si.
Não se tratou do uso do gabinete do prefeito na propaganda e sequer da
captação de imagens desse local de trabalho, mas apenas a gravação de um
vídeo no seu interior, sem a mínima referência de estarem aquelas
pessoas dentro de uma sala da prefeitura.
No vídeo, não há sequer a preocupação de se falar no gabinete ou de mostrá-
lo por inteiro, sendo toda a gravação estática e direcionada à captação da
imagem do eleitor e dos pré-candidatos.
(...)
A partir dessas imagens e do contexto do vídeo simplesmente não é dado
saber que a filmagem ocorreu no tal gabinete. Apenas uma parede e um

Num. 44192445 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35
frigobar aparecem, ambos com possibilidade de estarem em qualquer
outro local para além da prefeitura.
(...)
O uso do gabinete com potencial para desequilibrar as eleições em favor dos
Recorridos exigiria, por exemplo, que no vídeo houvesse símbolos oficiais
ou outros elementos indicativos, como brasão, bandeiras e até mobílias
mais condizentes com um local público. [grifou-se]

Ao contrário do precedente acima, no presente caso o efetivo uso do aparato
estatal, pela clara exposição de bandeiras, mobiliários e decoração oficial conduz
inevitavelmente a conclusão diversa daquela contida na sentença recorrida.
Assim, considerando o evidente uso de espaço público de acesso restrito, como é
o gabinete do prefeito municipal, para a prática de atos relacionados à eleição
que estava por vir, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para julgar
procedente a Representação movida contra o recorrido por conduta vedada,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, I e § 4º, da Lei nº 9.504/97 c.c.
art. 20, II, da Resolução TSE nº 23.735/2024, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44192445 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/11/2024 11:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111111351283600000043140643
Número do documento: 24111111351283600000043140643
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:04:35

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600252-29.2024.6.16.0043 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO, DENILSON BAITALA -
Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906, THIEME SILVESTRI - PR44069 - RECORRIDO: CELSO
FERNANDO GOES - Advogados do(a) RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- PR83449-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024